Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011073-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), VANDILIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 570.598.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR ANTONIO DA SILVA - CPF: 074.548.051-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1448-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE INDEFERIU RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantida a decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente, pois ausente inércia ou abandono da causa pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEITOR ANTONIO DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 487/2005, 0003099-13.2005.8.11.0004, Código 52480, movida por BANCO DO BRASIL S. A. rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, suspendendo a execução.

No mérito, discorre sobre a implementação da prescrição intercorrente no decurso da demanda, por desídia da parte exequente que de forma injustificada demorou para proceder a hasta pública do bem penhorado na ação.

Consigna que o prazo prescricional teve início em 01/07/2007, data em que nasceu o direito ao titular (data da primeira cobrança de acordo com a última retificação e ratificação, fls. 20), bem como, pelo fato de ter sido realizada a intimação dos executados no dia 27/04/2006 e a penhora de seu bem, ainda não foi realizada a hasta pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a implementação da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id. 93018986.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo,
no Id. 94106480.

As contrarrazões juntadas no Id. 95701492, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

Acerca da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e explicam que (Código de Processo Civil comentado. [livro eletrônico] 5. Ed. e-book baseada na 19 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020):

“
§§ 1.o a 3.o: 7. Suspensão para localização do executado ou de bens.
Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

§§ 4.o e 5.o: 8. Prescrição intercorrente
. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Está relacionada à proteção ativa do direito material postulado e expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos [Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição , p. 120)].

Em regra, ela seria impossível sem a 3 previsão expressa no CPC, tendo em vista que o CC 202 determina que a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir do último ato do processo; mas essa regra valia apenas para os feitos de andamento normal, pois, no caso de inércia do exequente, esta inércia já teria força para combalir o direito de ação, dando lugar à consumação da prescrição (Theodoro.Curso DPC,v. II, n. 767, p. 234). Esta condição para a verificação da prescrição intercorrente, de inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito, foi sedimentada na jurisprudência e acabou sendo acolhida pelo atual CPC.”

O Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à execução de Cédula de Crédito Bancário, que é um título de crédito criado pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei no 10.931/2004. Nesta norma, não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias.

Vejamos:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Por sua vez, o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) estabelece que
“todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. (...)”

Assim, o prazo prescricional das Cédulas de Crédito Bancário será trienal (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra cumulada com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004)
.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido às cédulas de crédito bancária e que houve a citação da parte agravante, ora executada..

Todavia, não ficou evidenciada a

prova da desídia da parte agravada/exequente quanto à paralisação indevida do processo. Veja que a suspensão não se deu ausência de bens, visto que a execução já estava garantida por penhora, mas para regularização do polo passivo, ante o falecimento da Executada Vandilha Oliveira da Silva.

Como bem decidiu o d. Julgador
a quo
, diante das suspensões deferidas nos autos, bem como das datas para o cumprimento das diligências determinadas pelo Juízo, tem-se que a prescrição intercorrente não restou operada, tampouco verificou-se a perempção por abandono, tendo em vista que o exequente sempre diligenciou tempestivamente a fim de cumprir as providências que lhe competiam.

Faço a transcrição dos trechos pertinentes:

“[...]

No caso, consta nos autos que o exequente celebrou o negócio com o executado 15/08/2003, com vencimento em 15/08/2004, com prorrogação para 31/10/1993, conforme o aditivo de retificação e ratificação à Cédula de Crédito Comercial (fl.39), sendo a ação proposta em 02/09/2005.

O executado foi citado em 05/12/2005 (fl. 42) e opôs Embargos à Execução. Este feito foi suspenso por 6 (seis) meses (fl. 61), voltando ao trâmite regular em 10/10/2008 (fl. 62), oportunidade em que o exequente, no dia 11/11/2008, pugnou por nova suspensão. O feito foi então suspenso em 16/12/2008, agora por 30 (trinta) dias (fl. 67), decorrendo o prazo da suspensão em 17/10/2009 (fl. 68).

A decisão de fl. 81, de 21/10/211, determinou que feito aguardasse o julgamento do recurso de apelação interposto pelo executado em face da sentença que rejeitou os Embargos do Devedor.

Após o trânsito em julgada daquela sentença (em 25/04/2012 – fl. 95), o exequente requereu, em 06/09/2012, o prosseguimento do feito, requerendo a expedição de mandado de avaliação do bem penhorado (fl. 82). Em 13/12/2012 o exequente reiterou o pedido (fl. 118).

Sobre o laudo de avaliação do imóvel penhorado, foi o exequente intimado em abril de 2014 e manifestou em 15/05/2014, concordando com a avaliação e requerendo que o bem fosse levado à hasta pública (fl. 144).

Diante da notícia do falecimento da executada Vandilha Oliveira da Silva (fls.172), foi determinada a intimação do executado para apresentação da respectiva certidão de óbito (fl. 177).

Contudo, houve equívoco na expedição da intimação que acabou por recair sobre o exequente e não para o executado (fl. 178/179).

Intimado, o exequente, no dia 02/09/2015, requereu a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para realização de diligência determinada à fl. 177 (fls. 180). Reiterou, ainda, o pedido de hasta pública dos bens penhorados, em 25/11/2015 (fls. 181).

Houve, ainda, a intimação do exequente para tentativa de conciliação, o qual manifestou-se, tempestivamente, não concordando com a hipótese (fl. 191).

A decisão de fls. 192 mais uma vez determinou a intimação do exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse a certidão de óbito da executada falecida e indicasse seus sucessores.

Em razão disso, o exequente, 29/03/2017, juntou a certidão de óbito da executada, entretanto, deixou de indicar seus sucessores.

A decisão de fl. 195, determinou a intimação do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar os sucessores da executada falecida.

Em seguida, requereu o exequente a suspensão da execução até 29/12/2017, nos termos do art. 10 da Lei 13.340/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural (fl. 199).

O feito, assim, foi suspenso decorrendo o prazo da suspensão em 26/03/218 (fl. 200).

Em seguida, o exequente requereu nova suspensão, agora até o dia 27/12/2018 (fls. 201/202), fundamentando o pedido na Lei 13.340/2016. O pedido foi indeferido, no dia 10/05/2018, por ter o Juízo entendido que não estavam presentes as condições autorizadoras previstas no art. 10 da referida lei (fl. 202).

O exequente então, às fls. 202/204, requereu a reconsideração da decisão de fl. 202, o que foi deferido, à fl. 206, suspendendo-se o feito até o dia 27/12/2018.

Em razão da ausência de interesse do executado em compor acordo, o exequente, no dia 26/02/2019, pugnou pela retomada do trâmite processual (fl. 208).

Analisando-se todas as suspensões deferidas nos autos, bem como as datas para o cumprimento das diligências determinadas pelo Juízo, tem-se que a prescrição intercorrente não restou operada, tampouco verificou-se a perempção por abandono, tendo em vista que o exequente sempre diligenciou tempestivamente a fim de cumprir as providências que lhe competiam.

Ressalte-se que, embora tenha sido intimado para indicação sucessores, logo em seguida o feito foi suspenso e não houve o descumprimento de modo reiterado do ato necessário para o prosseguimento do feito, não se verificando, desse modo, eventual desídia do exequente.

Portanto, para o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária. Se o feito permaneceu parado por algum tempo, isso se deu por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário, não podendo a exequente arcar com tal ônus.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CITAÇÃO TARDIA – DESÍDIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(TJMT. Ap 38929/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.06.2017, Publicado no DJE 20.06.2017).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021